Tribunal: STF
Processo: RHC 228863
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Celso Alzirio Roos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração opostos nos autos do HC 750.338/RS (eDOC 65).



    Narra a petição recursal que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa, pela suposta prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (eDOC 69, p. 2). 



    O impetrante reitera, em síntese, a alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, haja vista que, na audiência de instrução e julgamento, além de o magistrado ter iniciado as oitivas, agiu com protagonismo na colheita da prova oral, em nítido prejuízo à defesa (p. 7).



    Nesta Corte, requer a reforma do acórdão recorrido, “para conceder a ordem, declarando nula a audiência de instrução e atos processuais subsequentes, tendo em vista a violação do artigo 212 do CPP, determinando-se a renovação do ato” (p. 15).



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento de nulidade. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 



    1. Não demonstrado prejuízo decorrente de alegada nulidade processual, fica impossibilitado seu reconhecimento. 2. Houve a preclusão consumativa da matéria. 3. Pelo desprovimento” (eDOC 95).



    É o relatório.



    Decido. 



    A controvérsia diz respeito à alegação de ofensa ao art. 212 do CPP.



    Colho das instâncias predecessoras:



    “Outrossim, com relação à alegada nulidade da audiência de instrução por inversão da ordem de inquirição, das testemunhas, vai igualmente afastada, uma vez que além de não demonstrado qualquer prejuízo na forma de condução dos depoimentos, a alegação não fora formulada no momento adequado, restando preclusa” (sentença condenatória - eDOC 15, p. 3)



    “De igual modo, não prospera a arguição de nulidade por ofensa ao art, 212, do CPP, em face da inquirição das testemunhas ter inciado pelo magistrado, visto que se constituiu em nulidade relativa, exigindo a comprovação de prejuízo à defesa do réu, fato que não restou demonstrado nos autos” (apelação criminal - eDOC 20, p. 2).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INQUIRIÇÃO LEVADA A EFEITO PELO MAGISTRADO DE PISO. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há nulidade por ofensa ao previsto no art. 212 do CPP se a parte não evidencia nenhum prejuízo decorrente da inversão ou complementação levada a efeito pelo magistrado de piso. 



    2. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato. [...]. Compete à Defesa indicar de forma clara o gravame advindo diretamente do ato que se pretenda declarar nulo, não sendo suficiente a alegação genérica do prejuízo advindo da condenação criminal’ (AgRg no RHC n. 148.274/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021). 



    3. Esta Corte Superior entende que as modificações introduzidas ao art. 212 do CPP, não retiram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição (AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 23/9/20200. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 750.338 AgR/RS, eDOC 52)



    Tais julgados foram uníssonos no sentido da preclusão da matéria, bem como da falta de demonstração do prejuízo para a defesa.



    De fato, a suposta nulidade não foi arguida na própria audiência de instrução e julgamento, no momento oportuno para tal impugnação, razão por que se encontra preclusa. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, como se confirma pelos seguintes arestos:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. AUDIÊNCIA – PERGUNTAS – ORDEM. Vício decorrente da inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal encerra nulidade relativa, devendo ser articulada de imediato, sob pena de preclusão”. (HC 161.225, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 201.934 AgR-segundo, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021) 



    Ademais, conforme bem assentado pelo STJ: “na hipótese em exame, a defesa não demonstrou concreta e objetivamente o prejuízo decorrente da inquirição levada a efeito pelo Magistrado de piso, inexistindo a arguida nulidade”(eDOC 52, p. 3). 



    Nesse mesmo sentido, opina a Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie a defesa não demonstrou qual prejuízo teria sido suportado pelo recorrente em decorrência do suposto protagonismo do magistrado na audiência de instrução, limitando-se a dizer que ‘há concreto prejuízo a defesa quando o magistrado abandona sua equidistância e se torna protagonista da instrução, ou seja, quando as perguntas por ele formuladas não apenas complementam a produção da prova. É o que ocorreu in casu, eis que o Magistrado realizou uma série de perguntas às testemunhas de acusação, ao passo que a acusação apresentou postura subsidiária, fazendo poucas perguntas, ou nada perguntando’ (fl. 591). 



    Ademais, ocorreu na espécie a preclusão consumativa da referia matéria, pois a defesa do recorrente não arguiu a referida nulidade perante o juízo de primeiro grau, mas apenas em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça” (eDOC 95, p. 2).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente